Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-05.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADO. MATERIALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO INCISO VII DO § 2o DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com o acervo probatório colacionado aos autos, como o relato de testemunha ocular dos fatos.
2. É dispensável a apreensão da res substracta para ratificar a ocorrência do crime de roubo, quando o arcabouço probatório colacionado aos autos, por si só, subsidia a formação do juízo condenatório.
3. Comprovado pela prova oral que o acusado e seu comparsa se valeram de uma arma branca para ameaçar e exigir a entrega do aparelho celular pertencente à vítima, resta materializada a circunstância prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do Código Penal, independente da apreensão do artefato utilizado durante a empreitada criminosa. Enunciado da Súmula no 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.